Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIOR DE IDADE. INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. DEMORA NA CITAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. PRESTAÇÕES INCONTROVERSAS. SÚMULA 621, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRREPETIBIDADE E NÃO COMPENSAÇÃO DOS ALIMENTOS. Nos termos do enunciado de Súmula no 621, do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Logo, ante a natureza alimentar das quantias depositadas em juízo, a probabilidade de procedência da ação de exoneração, bem como a irrepetibilidade e a não compensação das prestações alimentícias pagas pelo devedor de alimentos, deve ser deferido o levantamento apenas do valor relativo às prestações alimentícias incontroversas (vencidas até a data de citação).